Tribunal: STF
Processo: AP 2840
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADRIANO SANDRO DE LIMA, CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA, CLEOSO MARQUES, FELIPE LEITE RIBEIRO, JOÃO RICARDO PAIVA GATTI, JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA, MARIA LÚCIA AMARAL, OTACIO ALBERTO DOS SANTOS, PAULO CÉSAR CECÍLIO DAS CHAGAS, RAIMUNDO MINATO, REGIANE DE BRITO LADEIRA PELAQUIM, RENATO ITO TAKAHARA e SÉRGIO EDUARDO BOZELLI, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11996/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2026), imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 199).
Em 23/4/2026, determinei a citação dos réus  para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 266).
Em 27/4/2026, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Uraí/PR informou que o Oficial de Justiça deixou de proceder a citação do réu SERGIO EDUARDO BOZELLI, conforme certidão (eDoc. 272, fl. 73):

 “ (...) após várias diligências, DEIXEI de citar e intimar o réu SERGIO EDUARDO BOZELLI, em virtude de não conseguir localizá-lo nesta Comarca, sendo informado por terceiros ex-vizinhos de que o mesmo se mudou a vários meses para a cidade de Ourinhos-Sp, sem deixar nenhuma informação certa sobre o seu atual endereço, estando até a presente data em lugar incerto. Certifico mais que, procedi tentativas de ligações para o número telefônico constante do mandado, mas não logrei êxito em nenhuma delas, ouvindo gravações de números inexistentes/não autorizado a receber ligações”.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”
De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.

De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
Diante da informação de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO a citação por edital de SERGIO EDUARDO BOZELLI (CPF nº CPF 289.585.488-27) , nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias. 
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente